Tribunal: TJMT
Processo: 1003144-78.2025.8.11.0010
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003144-78.2025.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILIAN FERREIRA DA SILVA - CPF: 836.452.841-68 (EMBARGANTE), ISABELLA RAMOS ARAUJO MIILLER - CPF: 503.908.388-29 (ADVOGADO), LILIAN PATRICIA MORENTE FOGANHOLI - CPF: 320.954.988-52 (ADVOGADO), WILIAN FERREIRA DA SILVA LIMITADA - CNPJ: 51.477.174/0001-80 (EMBARGANTE), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (EMBARGANTE), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO BANCO E JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que, ao prover a apelação da instituição financeira, reformou integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude praticada por terceiros mediante utilização de conta bancária mantida pelo banco embargado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese de que a conta bancária destinatária dos valores constituiu instrumento indispensável para a consumação da fraude, deslocando o debate para a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha no dever de segurança, de vigilância e de monitoramento de movimentações atípicas, com aplicação da Súmula 479 do STJ; e (ii) saber se há contradição entre o reconhecimento da incidência do Código de Defesa do Consumidor e o afastamento do dever de indenizar sem análise da atipicidade das operações que, segundo a sentença reformada, deveriam ter acionado mecanismos de alerta.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de cognição estrita, destinados exclusivamente ao saneamento de vícios intrínsecos do julgado — obscuridade, contradição, omissão e erro material —, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização como via de rediscussão do mérito ou de reapreciação do conjunto fático-probatório.

4. A omissão juridicamente relevante, apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios, somente se configura quando o julgador deixa de examinar questão capaz, por si só, de conduzir a conclusão diversa da adotada; não se caracteriza quando a matéria foi efetivamente apreciada e afastada, ainda que sem referência expressa e individualizada a cada argumento da parte.

5. O acórdão enfrentou diretamente a controvérsia central, assentando que a instituição financeira não mantinha relação contratual com os embargantes, não participou das operações que deram origem às transferências, não detinha acesso ao perfil transacional da conta de origem e não foi destinatária final dos valores, limitando-se a manter conta titulada por pessoa jurídica regularmente constituída para a qual os próprios autores direcionaram, por livre manifestação de vontade, os valores reclamados.

6. O acórdão consignou, ainda, que a eventual responsabilização da instituição financeira exigiria comprovação concreta de falha nos procedimentos de abertura de conta, de omissão diante de movimentações atípicas ou de inércia após comunicação formal da fraude, hipóteses que não foram minimamente demonstradas nos autos, de modo que a conclusão pelo fortuito externo decorreu da análise soberana do conjunto probatório.

7. A insurgência dos embargantes traduz, em essência, mera insatisfação com o resultado desfavorável do julgamento, pretensão incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração, conforme orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação do conjunto fático-probatório, sendo incabíveis quando a insurgência revela mera insatisfação com o resultado do julgamento, sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ, Súmula nº 479.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
apresentados por
WILIAN FERREIRA DA SILVA LIMITADA
e
WILIAN FERREIRA DA SILVA
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A., reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios.

Nos embargos apresentados sob o ID 371923886, os embargantes sustentam que o julgado incorreu em omissão e contradição ao deixar de enfrentar a tese central da exordial, qual seja, a falha na segurança bancária consistente na permissão de abertura e manutenção de conta por fraudadores e na inexistência de monitoramento de movimentações atípicas. Afirmam que o acórdão ignorou os deveres regulatórios de
Know Your Customer
e os mecanismos do Mecanismo Especial de Devolução, sustentando que a infraestrutura bancária disponibilizada foi instrumento indispensável para a consumação do ilícito, o que caracterizaria fortuito interno nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduzem, ainda, a existência de erro de premissa fática e contradição, pois, embora o acórdão reconheça a incidência do Código de Defesa do Consumidor, teria afastado o dever de indenizar sem analisar a atipicidade das operações que, segundo a sentença reformada, deveriam ter despertado alertas de segurança. Suscitam a existência de dissídio jurisprudencial com julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo e pugnam pelo prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Por fim, requerem o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para que, sanados os vícios, seja restabelecida a sentença de procedência dos pedidos de danos materiais e morais, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha no dever de segurança e vigilância das contas sob sua gestão.

Em contrarrazões encartadas no ID 374460870, o embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. alegou que a insurgência dos autores revela nítido propósito de rediscussão do mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração. Sustenta que o acórdão enfrentou de forma exaustiva e motivada todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, visto que o julgador não está adstrito a responder individualmente a todos os argumentos quando já encontrou fundamento suficiente para decidir.

Afirma a instituição financeira que a conclusão pelo fortuito externo decorreu da análise soberana das provas, que evidenciaram a culpa exclusiva da vítima ao realizar transferências voluntárias para terceiros desconhecidos. Aduz que o inconformismo com o resultado do julgamento deve ser veiculado por meio de recurso próprio às instâncias superiores, não se prestando os embargos para a modificação de entendimento juridicamente hígido.

Por fim, requer que os embargos sejam integralmente rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
apresentados por
WILIAN FERREIRA DA SILVA LIMITADA
e
WILIAN FERREIRA DA SILVA
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A., reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Adentrando ao exame do mérito recursal, é imperioso fixar que os embargos de declaração constituem recurso de cognição estrita, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios intrínsecos do julgado, a saber, obscuridade, contradição, omissão e erro material, nos precisos termos do art. 1.022 do CPC.

Não se prestam à rediscussão do mérito da causa, à reapreciação do conjunto fático-probatório ou à reforma do entendimento adotado pelo órgão colegiado por discordância da parte sucumbente com a conclusão alcançada. Esse é o entendimento assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que há muito consolidou a compreensão de que a mera insatisfação do jurisdicionado com o resultado do julgamento não configura vício embargável.

Estabelecida essa premissa metodológica, passa-se à análise individualizada das alegações.

Sustentam os embargantes que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar o argumento de que a conta mantida pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. constituiu instrumento indispensável para a consumação da fraude, circunstância que deslocaria o debate da conduta da vítima para a atuação da instituição financeira responsável pela abertura e manutenção da conta utilizada pelo fraudador.

A alegação, contudo, não procede.

Para fins de cabimento dos embargos de declaração, a omissão juridicamente relevante ocorre quando o julgador
deixa de apreciar questão
apta, por si só, a conduzir a conclusão diversa daquela adotada. Não se caracteriza, entretanto, quando
a matéria foi efetivamente examinada
e rejeitada, ainda que sem referência expressa a cada um dos argumentos apresentados pela parte.

No caso, o acórdão enfrentou diretamente a controvérsia relativa à inexistência de nexo causal entre a atuação da instituição financeira e os prejuízos suportados pelos autores. Partindo das circunstâncias concretas dos autos, consignou que o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. não mantinha relação contratual com os demandantes, não participou das operações que originaram as transferências, não possuía acesso ao perfil transacional da conta de origem e tampouco figurou como destinatário final dos valores. Sua participação limitou-se à manutenção de conta bancária titulada por pessoa jurídica regularmente constituída, para a qual os próprios autores direcionaram, por livre manifestação de vontade, os valores posteriormente reclamados.

Nessa linha, o acórdão assentou que eventual responsabilização da instituição financeira dependeria da demonstração concreta de falha nos procedimentos de abertura da conta, de omissão diante de movimentações atípicas ou, ainda, de inércia após a comunicação formal da fraude. Todavia, após examinar o conjunto probatório, concluiu que nenhuma dessas hipóteses foi minimamente comprovada nos autos.

Desse modo,
não há falar em omissão
. A questão referente à conta destinatária foi expressamente analisada e afastada mediante fundamentação suficiente e coerente com as provas produzidas.

O inconformismo dos embargantes reside, em realidade, na conclusão adotada pelo Colegiado,
circunstância que revela mera pretensão de rediscutir matéria já decidida
, providência incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos
embargos de declaração
e, no mérito,
REJEITO-OS,
por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo, em todos os seus termos, o acórdão prolatado por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 369489388).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026